Tribunal: TJES
Processo: 5037864-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037864-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA MARTINS
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°: 5037864-13.2023.8.08.0024

Recorrente: JOSÉ MARIA MARTINS

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:

FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas ID. 8259145.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ MARIA MARTINS
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve merece reforma;
c)
que a Comarca de Vitória foi escolhida com base no art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei nº 9.099/95;
d)
que o recorrido possui filial em Vitória;
e)
que deve ser declarada a competência do foro do requerido como indicado na inicial, para processar e julgar a presente demanda, determinando por consequência, a devolução dos autos ao juízo de origem para devida tramitação processual;
f)
que deve ser afastada a aplicação de multa do Juízo
a quo
na decisão que rejeitou os embargos de declaração, pois os embargos não se comportam como protelatórios.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser reconhecida a competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito.

Pois bem, na esteira da r. Sentença proferida pela magistrada de piso, entendo que não assiste razão o Recorrente. Neste sentido, explico.

Verifica-se do comprovante de residência juntado (ID. 8258771 - Pág. 4) que o requerente é residente no município de Nova Iguaçu/RJ, portanto, não se justifica a ação ter sido proposta na Comarca de Vitória/ES.

Dispõe a Lei 9.099/95, sobre a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

O legislador, na busca por facilitar o acesso da parte autora com demandas judiciais, principalmente em relação ao direito do consumidor, fez incluir a possibilidade de ingresso, da demanda, em qualquer possibilidade de reparação por danos, no domicílio do autor, certamente por ser, o domicílio do autor, o local de acesso mais fácil para a demanda.

Desta forma, entendo que o inciso III do artigo 4º, prevalece, em questão de competência, em relação ao inciso I do mesmo artigo.

Mesmo que assim não seja entendido, vejo que o inciso I, ou seja, a possibilidade de ingresso da demanda em local onde a empresa possua filial, não pode ser desvirtuada, com utilização para escolha do magistrado que julgará a demanda.

Importante ressaltar que, em sede de Juizados Especiais Cíveis, pode a incompetência territorial ser declarada até mesmo de ofício, por expressa previsão legal e por observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Outrossim, sobre o domicílio da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “
é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento). Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I da Lei nº 9099/95.

Nesse diapasão, não justifica eventual escolha de jurisdição mais vantajosa para a parte consumidora ou de seu patrono, segundo as suas conveniências particulares em observância a igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé, expostas no art. 5º do CPC/15.

A jurisprudência tem admitido declinar a competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção com base no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado nº 89 do FONAJE).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio.
Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo
. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009) (original sem destaque)

Portanto, considerando a prova de domicílio do recorrente em outro Estado, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito pela incompetência territorial, restando irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Por fim, quanto à aplicação de multa pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 8259140), tenho que deve ser afastada, pois ao meu alvitre, os embargos não são manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência de multa de 1% sobre o valor da causa fixada na decisão ID. 8259140. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)